Tribunal: TJMT
Processo: 0001152-70.2018.8.11.0002
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001152-70.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WESLEN ROCHA GUIMARAES DIAS - CPF: 067.164.291-07 (APELANTE), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIANE ALBERTINA DE CAMPOS - CPF: 810.941.321-87 (VÍTIMA), LILIANE ALBERTINA DE CAMPOS - CPF: 915.662.741-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), YGOR SILVA GUIMARAES - CPF: 057.056.591-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – DOSIMETRIA DA PENA – DUPLO APENAMENTO DA MESMA CIRCUNSTÂNCIA – INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DE DUAS CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA – POSSIBILIDADE DO DESLOCAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS PARA A PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA – INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
–
ENUNCIADO N. 32 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TJMT
–
EXTIRPAÇÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA ‘
H
’ DO CÓDIGO PENAL –IMPOSSIBILIDADE – CRIME COMETIDO CONTRA CRIANÇA E IDOSO – AGRAVANTE DEVIDAMENTE CONSTATADA –
RECURSO DESPROVIDO –
VALORAÇÃO EQUIVOCADA DA CULPABILIDADE E DOS MOTIVOS DO CRIME – PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA EM RELAÇÃO À AGRAVANTE – PENA READEQUADA DE OFÍCIO
.

A incidência de duas causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e a outra na primeira, como circunstância judicial desfavorável,

desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, nas duas etapas.

Inexistindo dúvidas de que o delito foi perpetrado contra uma criança e uma pessoa idosa e que o agente tinha plena ciência das condições etárias das vítimas, a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘
h
’, do Código Penal deve ser mantida.

A valoração negativa das circunstâncias judiciais demanda fundamentação idônea para a exasperação da sanção basilar, de modo que deve ser afastada aquela cuja justificativa é insubsistente, ainda que de ofício.

Os Tribunais Superiores têm reconhecido que a menoridade relativa se trata de traço ínsito da personalidade do agente, razão pela qual prevalece quando em concurso com agravantes relacionadas a circunstâncias objetivas do crime (CP, art. 67).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Weslen Rocha Guimarães Dias
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n. 0001152-70.2018.8.11.0002, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, incisos I e II), em concurso formal (CP, art. 70,
caput
).

Inconformado, o acusado interpôs o presente recurso, requerendo o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘
h
’, do Código Penal e a exclusão do aumento decorrente do concurso de pessoas aplicado na terceira fase da dosimetria (Id. 120931559).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos apresentados pelo apelante e pugnou pelo desprovimento do recurso (Id.

120931563).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo, requerendo a exclusão de ofício da valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime (Id. 122942457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 11 de janeiro de 2018, por volta das 21h10min, na residência localizada na rua Capitão José Oton Sampaio, n. 45, bairro Jardim Glória I, na cidade de Várzea Grande/MT, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, os acusados
Weslen Rocha Guimarães Dias
e Ygor Silva Guimarães
subtraíram para si uma televisão
Samsung
de 32', um aparelho celular
Samsung
, um aparelho celular Motorola G5S Plus, um
tablet
Positivo, um
notebook

Samsung
, duas bolsas femininas, três pares de calçados, duas camisetas masculinas Polo, uma calça jeans feminina, uma blusa feminina, uma pulseira de ouro e um veículo
Ford
/Fiesta, cor preta, placa QBD-7400, de propriedade das vítimas Eliane Albertina de Campos e Liliane Albertina de Campos Bratkoski, as mantendo em seu poder, restringindo sua liberdade.

Em suma, a peça acusatória descreve o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“
(...) na data e horário dos fatos, a vítima Liliane havia se deslocado para fechar a porta da residência quando foi abordada pelos denunciados WESLEN ROCHA GUIMARÃES DIAS e YGOR SILVA GUIMARÃES, vulgo “JANGADA”, portando uma arma de fogo e acompanhados pelo adolescente Luiz Gustavo.

Ato contínuo, anunciaram o assalto e, com a arma apontada para a cabeça da vítima, entraram no imóvel. No interior da residência os indivíduos renderam os presentes e os mantiveram sob vigilância enquanto revistavam a casa à procura de objetos valor. Após, carregaram o veículo FORD/Fiesta da família com a res furtiva e empreenderam fuga do local.

Posteriormente, a polícia foi acionada e esta conseguiu localizar o veículo abandonado em outro bairro da cidade.

Horas mais tarde, chegou ao conhecimento das autoridades que os pertences subtraídos no roubo sub judice teriam sido vistos sendo descarregados em uma casa no Bairro Jardim Eldorado, nesta urbe.

Deslocando-se ao endereço informado e após vigilância, a equipe logrou êxito em deter Weslen Rocha Guimarães Dias após o mesmo ter esboçado reação e tentado fugir do local (Auto de Resistência, fls. 28/IP).

Realizadas buscas no interior da residência, a res furtiva foi localizada em sua totalidade.

No local também foi apreendido 01 (um) revólver calibre 22 e munições, o qual foi utilizado na ação criminosa.

As vítimas, então na Delegacia, foram capazes de reconhecer os objetos que haviam sido subtraídos (Termo de Reconhecimento de Objeto às fls. 16/IP) e Weslen Rocha Guimarães Dias como um dos autores do roubo (Termos de Reconhecimento Pessoal às fls. 12 e 15/IP).

O denunciado Wesley, por sua vez, interrogado em sede policial (fls. 18/20-IP), confessou a autoria da empreitada criminosa, confirmando estar, por ocasião do crime, acompanhado do denunciado Ygor Silva, “Jangadinha”, e do adolescente Luis Gustavo (...)
” (Id. 120931546, pp. 1-4).

Diante desses fatos, o apelante
Weslen Rocha Guimarães Dias
e o acusado Ygor Silva Guimarães
foram denunciados pela prática dos crimes de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, incisos I, II e V) e corrupção de menores (ECA, art. 244-B), em concurso material (CP, art. 69,
caput
).

Após a instrução processual, a ação penal foi julgada parcialmente procedente para absolver Ygor Silva Guimarães de todas as imputações e condenar o apelante
Weslen
pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, incisos I e II), em concurso formal (CP, art. 70), razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
7 anos, 10 meses e 26 dias de reclusão
, no
regime inicial semiaberto
, e o pagamento de
11 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando que o concurso de pessoas foi utilizado para a majoração da pena nas duas fases da dosimetria, situação que configura
bis in idem
, de modo que requer a exclusão do aumento de pena referente à terceira etapa dosimétrica e, consequentemente, a readequação da pena final.

Da detida análise da sentença, verifico que a magistrada
a quo
reconheceu em desfavor do réu a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias do crime, resultando na fixação da pena-base em 5 anos de reclusão.

No que se refere à
culpabilidade
, a magistrada sentenciante destacou que “
é evidente e é inegável a reprovabilidade de seu ato
”,
fundamento que não se revela idôneo para a exasperação da circunstância em apreço, na medida em que constitui elemento do crime, inerente a própria configuração delitiva, o que afasta a possibilidade de ser sopesada em seu desfavor.

Igualmente, impera reconhecer que a “
busca de dinheiro fácil
” é
motivação
inerente ao próprio delito de roubo, de modo que não pode ser considerado em prejuízo do réu.

Quanto às
circunstâncias do crime
, a juíza sentenciante destacou que “
são graves, o Réu praticou o delito munido de arma de fogo, acompanhado de mais 2 pessoas, o que diminui em muito a chance de defesa da vítima, pois não se pode negar o quanto é mais intimidador e incapacitante a presença de assaltantes lhe apontando armas de fogo
”.

Com efeito, ainda que o concurso de agentes configure causa especial de aumento de pena, de acordo com a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça “
é plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorante
” (STJ –
AgRg no AREsp n. 2007575/DF
, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 18.3.2022).

Nesse sentido, destaco o
Enunciado n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual: “
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
.
” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, DJe
12.4.2017.

Lado outro, importante frisar que o art. 68 do Código Penal não veda a aplicação simultânea de duas causas especiais de aumento de pena, ao contrário, atribui a sua possibilidade à discricionariedade do magistrado, que deverá fundamentar a sua incidência em elementos concretos dos fatos em julgamento.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. ENTRADA DOS POLICIAIS FRANQUEADA PELO MORADOR. CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MODIFICAÇÃO QUE INCIDE EM REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS DUAS CAUSAS DE AUMENTO, MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 3.
Esta Corte Superior considera legítima a aplicação cumulada das majorantes relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, especialmente diante do modus operandi do delito.
4.
Inexiste ilegalidade no cálculo da terceira fase da pena quando o Juízo sentenciante apresenta motivação concreta para o cúmulo de duas causas de aumento, no crime de roubo
, referentes ao concurso de pessoas (na fração de 1/3) e ao emprego de arma de fogo (na fração de 2/3), com referência a peculiaridades do caso em comento, notadamente o roubo praticado por 3 agentes e no período noturno, demonstrando que o modus operandi do delito refletiu especial gravidade, o que encontra guarida na jurisprudência desta Corte. 5. Agravo regimental improvido
” (STJ – AgRg no
HC
n. 666.284/SC, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 8.6.2021) – destaquei.

Além disso, na hipótese, a magistrada singular não sopesou apenas o concurso de agentes como fator relevante para a negativização das circunstâncias do crime, mas sobretudo o emprego de arma de fogo, fator que não foi mencionado na terceira etapa da dosimetria, de modo que deve ser mantida a sua avaliação negativa.

Dessa forma, afasto a valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime, porém, fixo a pena basilar em
4 anos e 8 meses de reclusão
, haja vista a valoração negativa das circunstâncias do crime.

Em seguida, a defesa requereu
a exclusão da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘
h
’, do Código Penal
, visto que não ficaram documentalmente comprovadas as idades das vítimas.

A princípio, impera ressaltar que a referida agravante tem por objetivo conferir especial proteção às vítimas, haja vista a sua maior vulnerabilidade, seja por questões etárias ou em razão do seu estado de saúde.

Ademais, para a configuração da aludida agravante basta que o agente tenha cometido o crime contra criança, maior de 60 anos, enfermo ou mulher grávida, circunstâncias que, todavia, devem ser do seu conhecimento.

No caso, embora não tenha constado dos autos documentos pessoais de Isadora Bratkoski (4 anos) e Odilza Rodrigues de Campos (71 anos), a própria idade das vítimas denota que era evidente que se tratava de uma criança e uma pessoa idosa, de modo que o acusado tinha plena ciência da gravidade da sua conduta.

Além disso, conforme demonstrado pelo depoimento das vítimas Liliane Albertina de Campos e Eliane Albertina de Campos, a Sra. Odilza Rodrigues de Campos estava enferma, acometida por câncer, doença que inclusive lhe causou a morte, condição que foi revelada aos assaltantes durante a ação delitiva (relatório de mídia de Id. 120931552), fator que reforça a impossibilidade de exclusão da referida agravante.

Dessa forma, inexistindo dúvidas de que o delito foi perpetrado contra criança e pessoa idosa e que o agente tinha plena ciência das condições etárias das vítimas, a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘
h
’, do Código Penal deve ser mantida.

Por outro lado, por expressa previsão legal, no concurso de agravantes e atenuantes, preponderam aquelas que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência (CP, art. 67).

No caso da menoridade relativa, os Tribunais Superiores têm reconhecido que se trata de traço ínsito da personalidade do agente, razão pela qual prevalece quando em concurso com agravantes relacionadas a circunstâncias objetivas do crime:

Nesse sentido:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. PREPONDERÂNCIA. ART. 67 DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. Conforme o entendimento consolidado desta Corte, a atenuante da menoridade é sempre considerada preponderante em relação às demais agravantes de caráter subjetivo e também em relação às de caráter objetivo, como a do meio cruel. Essa conclusão decorre da interpretação acerca do art. 67 do Código Penal, que estabelece a escala de preponderância entres as circunstâncias a serem valoradas na segunda etapa do modelo trifásico. Dentro dessa sistemática, a menoridade relativa, assim como a senilidade, possuem maior grau de preponderância em relação àquelas igualmente preponderantes, decorrentes dos motivos determinantes do crime e reincidência, nos termos do art. 67 do Código Penal e, a fortiori, em relação às circunstâncias objetivas. 3. Agravo regimental desprovido
” (STJ – AgRg no
HC
n. 387.590/MG, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 26.4.2021).

Nesse contexto, havendo concurso entre a menoridade relativa do agente (CP, art. 65, inciso I) e a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘
h
’, do Código Penal, reconheço a preponderância daquela e atenuo a reprimenda em 2 meses, encontrando a pena provisória de 4 anos e 6 meses de reclusão.

Na terceira etapa, mantida a causa especial de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, majoro a reprimenda em 1/3, alcançando a pena de 6 anos de reclusão.

Em seguida, considerando que mediante uma única ação o acusado atingiu o patrimônio de duas vítimas distintas, aumento a reprimenda na fração de 1/6 em razão do concurso formal, atingindo a pena de
7 anos de reclusão
, que torno definitiva.

Mantenho o
regime inicial semiaberto
, pois se revela o mais adequado à presente hipótese, conforme disposição contida no art. 33, § 2º, do Código Penal.

Embora sejam aplicados os mesmos critérios promovidos na fixação da pena privativa de liberdade à pena de multa, mantenho a pena pecuniária em
11 dias-multa
, no valor unitário mínimo, por se tratar de recurso exclusivo da defesa.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
, porém, de ofício, afasto a valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime, bem como reconheço a preponderância da atenuante da menoridade relativa, readequando a pena final para
7 anos de reclusão
, no
regime inicial semiaberto
, e o pagamento de
11 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022